Tribunal: TJSP
Processo: 2113077-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Decisão que rejeitou impugnação à penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do executado. Prazo para recorrer da decisão que já se escoou. Intempestividade recursal verificada. Inteligência do artigo 932, III, do CPC. Inadmissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.